Tribunal: STF
Processo: Rcl 18327
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO-PRÊMIO DO IPI DE PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1992 A 1995. TERMO DE APROVAÇÃO DE PROGRAMA ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO. CONTRATO DE DEZ ANOS, LIMITADO A 1992. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES DESTA CORTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DESTA CORTE SOBRE A EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS ATÉ 1995.



    AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.